Tribunal: TJMT
Processo: 1000083-62.2025.8.11.0059
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000083-62.2025.8.11.0059
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 28 a 30/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO EM NECROPSIA. REMOÇÃO FUNCIONAL POR MOTIVO DE SAÚDE DE DEPENDENTE. FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS PREENCHIDOS. LAUDO PERICIAL OFICIAL FAVORÁVEL. INSUFICIÊNCIA DA REDE DE ATENDIMENTO NA LOCALIDADE DE ORIGEM COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação ordinária ajuizada por Carlos Alberto Barboza da Silva, servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico em Necropsia, lotado na Gerência Regional da POLITEC de Confresa/MT, determinando sua remoção funcional para a Gerência de Medicina Legal de Barra do Garças/MT, em razão da necessidade de acompanhamento terapêutico especializado, contínuo e intensivo de seu filho menor, Henry Roos Barboza, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – CID-10 F84.0 e CID-11 6A02.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais cumulativos previstos no art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990 para a remoção funcional de servidor público por motivo de saúde de dependente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal assegura proteção integral e prioritária à criança e à pessoa com deficiência, impondo ao Estado o dever de garantir o acesso à saúde e à convivência familiar (arts. 226 e 227).
4. A Lei no 12.764/2012 (arts. 3o e 4o) estabelece direitos específicos da pessoa com transtorno do espectro autista, incluindo o acesso a ações e serviços de saúde com atenção integral, diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional e preservação do convívio familiar, vedando tratamento discriminatório ou degradante.
5. O laudo pericial oficial (ID 219027474) confirmou o diagnóstico de TEA, atestou a necessidade de acompanhamento intensivo, interdisciplinar e contínuo do menor, e destacou a indispensabilidade da presença do genitor para a condução adequada das terapias, em consonância com os laudos médicos especializados apresentados pelo autor.
6. O conjunto probatório demonstra, de forma robusta, coerente e convergente: (i) o quadro clínico de TEA com atraso do neurodesenvolvimento e necessidade de intervenção precoce; (ii) a prescrição terapêutica específica, com detalhamento de frequências e especialidades; (iii) a indispensabilidade da participação familiar para o sucesso terapêutico; e (iv) a insuficiência da rede de atendimento na localidade de origem, conforme documento oficial da Secretaria Municipal de Saúde de Confresa.
7. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/1990, arts. 3o a 6o e 11) consagra a doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta, assegurando acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança, sem discriminação, e vedando qualquer forma de negligência.
8. O recurso incorre em manifesta contradição lógica ao sustentar a inexistência dos requisitos legais quando a própria Administração, após perícia oficial, deferiu administrativamente a remoção, reconhecendo a veracidade das razões médicas e humanitárias apresentadas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A remoção funcional de servidor público por motivo de saúde de dependente, prevista no art. 51, §1o, da Lei Complementar Estadual no 04/1990, constitui direito subjetivo quando preenchidos cumulativamente os requisitos legais (laudo pericial oficial favorável e existência de vaga), especialmente quando se trata de criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) que necessita de acompanhamento terapêutico intensivo, interdisciplinar e contínuo, com participação familiar indispensável, e quando comprovada a insuficiência da rede de atendimento na localidade de origem.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226 e 227; Lei no 12.764/2012.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000083-62.2025.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Remoção]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CARLOS ALBERTO BARBOZA DA SILVA - CPF: 713.217.801-68 (RECORRIDO), VINICIUS NEGRAO LEMOS MELO - CPF: 002.555.341-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026